Tribunal: TJPA
Processo: 0803697-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803697-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JOAO JORGE HAGE NETO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM NOME DE DOIS CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DESSE PLEITO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA EM APENAS UM DOS CAUSÍDICOS NOMINADOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DIREITO NÃO EXERCIDO POR OCASIÃO DA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MÁRIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 5077128 que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM NOME DE DOIS CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DESSE PLEITO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA EM APENAS UM DOS CAUSÍDICOS NOMINADOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DIREITO NÃO EXERCIDO POR OCASIÃO DA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO INTERPOSTO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 5262412), aduzindo, no mérito, em suma, que, embora o patrono intimado não seja o único habilitado, a intimação somente em seu nome, mesmo com pedido expresso de intimação também em nome da advogada Ana Karina Tuma Melo (OAB/PA nº 8.724), trouxe-lhe prejuízo processual em um momento que foi acometido por doença notoriamente grave - Covid-19.

Afirmou que o patrono intimado, no referido período, não pôde manter-se ativo profissionalmente e, dessa forma, acompanhar as publicações realizadas exclusivamente em seu nome, razão pela qual fica claro que neste momento ocorreu o dano processual.

Requereu que fosse declarada a nulidade da intimação realizada em 08/03/2021.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno a fim de que se procedesse ao conhecimento do agravo de instrumento e análise das teses neste recurso veiculadas.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no id. 5458469.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

O recorrente apresenta novamente argumentos no sentido de que seja reconhecida a nulidade da intimação antes mencionada, todavia os argumentos deduzidos não podem prosperar
, tendo em vista que o vício que substanciaria a nulidade alegada não foi arguido na primeira oportunidade, haja vista que o ora agravante, atendendo à intimação da decisão de id. 21735667 dos autos originários, opôs aclaratórios (id. 22791677 dos autos originários), sem alegar tal tese, momento que era oportuno para tanto.

A suscitação de doença do advogado Wilson Lindbergh Silva - OAB/PA nº 11.099, que estaria impossibilitado do exercício profissional desde o dia 03.03.2021, data de realização de exame PCR positivo para detecção de coronavírus SARS-CoV-2, não altera o entendimento de que, na primeira oportunidade para alegação da nulidade (
id. 22791677 dos autos originários), em 27.01.2021, com a oposição de embargos de declaração na origem, não foi suscitado tal vício na intimação.

Ademais, a alegação do acometimento de doença do referido patrono revela-se em inovação recursal, visto que as razões do agravo de instrumento cingiram-se à mera defesa de nulidade da intimação ocorrida sem referência à advogada Ana Karina Tuma Melo (OAB/PA n.º 8.724), sem nada discorrer sobre o afastamento, por motivo de saúde, do patrono mencionado, o que, na data da interposição do agravo de instrumento, em 28.04.2021, já era sabido, não se tratando de fato novo, revelando-se, portanto, matéria preclusa.

Logo, diante dos fundamentos supra, não merece acolhimento o presente recurso.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno,
mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte expostos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como
m
andado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/05/2022